Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-91.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais: a) reconheceu a inexistência de contratos de empréstimos consignados e cartão consignado firmados mediante fraude; b) determinou a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor; c) condenou o banco réu a restituir ao demandante os valores descontados e transferidos via PIX a terceiro fraudador; d) fixou indenização por danos morais, e; e) aplicou multa cominatória pelo descumprimento de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária decorrente de engenharia social, com contratação de empréstimos consignados e transferência via PIX; (iii) verificar a existência de culpa concorrente do consumidor e seus reflexos na reparação dos danos materiais e morais; e (iv) aferir a adequação e o valor das astreintes impostas pelo descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, sendo desnecessária a realização de perícia técnica não requerida oportunamente.
4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, com responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
5. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade do fornecedor, sobretudo quando evidenciada movimentação financeira atípica e incompatível com o perfil de consumidor idoso e beneficiário previdenciário.
6. A instituição financeira não comprovou a regularidade das contratações, limitando-se a alegações genéricas sobre uso de credenciais válidas, sem demonstração de mecanismos robustos de autenticação ou validação da vontade do consumidor.
7. Caracteriza-se, contudo, culpa concorrente do consumidor, que forneceu voluntariamente dados pessoais e senha a terceiros, contribuindo de forma relevante para a consumação da fraude, o que autoriza a modulação proporcional da responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil.
8. A culpa concorrente afasta a indenização por danos morais, por ausência de violação autônoma aos atributos da personalidade, e impõe a restituição simples e parcial dos danos materiais, limitada à metade dos prejuízos sofridos.
9. A multa cominatória é cabível diante do descumprimento da ordem de cessação dos descontos, porém seu valor pode ser revisto a qualquer tempo, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9.1. Mostra-se excessivo o montante originalmente fixado, sendo adequada a redução das astreintes a patamar compatível com a obrigação de fazer e com a finalidade coercitiva da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária decorrente de fortuito interno, ainda que praticada por terceiros, sendo admissível a mitigação da indenização quando comprovada culpa concorrente do consumidor.
2. A culpa concorrente autoriza a restituição simples e proporcional dos danos materiais e afasta a indenização por danos morais quando inexistente ofensa autônoma aos direitos da personalidade. 3. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, art. 945; CPC, art. 537; Súmulas 297 e 479 do STJ; Tema repetitivo 746/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.212.040/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.387.467/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, EAREsp no 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021.
TJDFT: (Acórdão 2100576, 0756427-64.2024.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 27/03/2026.); (Acórdão 2020209, 0705885-33.2024.8.07.0004, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.); (Acórdão 2099695, 0737379-16.2024.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 19/03/2026.)